Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700525-32.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos do processo no 0714819-48.2022.8.07.0004, pela qual indeferiu a liminar de reintegração de posse vindicada pelo agravante em face de ULISSES DANTAS DE ARAUJO, pela qual pretende reaver a posse dos imóveis descritos na petição inicial como “....01 lote com área de 588,76 m2, dentro do Residencial Ilha Branca situado na Fazenda Ponte Alta de cima (via colhedora) RUA JURUÁ CHÁCARA 03 – LOTES 18 e 19, CEP: 72.246-155, oriunda da gleba de terra de campo e cultura com área de 27.795 metros quadrados, ou seja, dois hectares, sete mil setecentos e noventa e cinco mil metros quadrados encravada na área de sua propriedade (juntando dois terrenos 7/8 totalizam 43.181,53 metros quadrados) e 01 lote com área de 412,20 m2, dentro do Residencial Ilha Branca situado na Fazenda Ponte Alta de cima (via colhedora) RUA JURUÁ CHÁCARA 03 – LOTES 18 e 19, CEP: 72.246-155”. O agravante alega, em síntese, que o agravado passou impedir seu acesso aos lotes, ressaltando que o recorrido reivindica a posse da área e está amparado por decisão judicial liminar de reintegração de posse concedida em processo de interdito proibitório movido contra este por WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL. O recorrente alega que adquiriu os imóveis de WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL de boa-fé, enquanto a posse era exercida de forma mansa e pacífica pelo alienante, com autorização do agravado, o que estaria comprovado nos autos, mas, ainda assim, a decisão recorrida “...de forma totalmente parcial deferiu a indevida reintegração de posse, em um imóvel transmitido pelo próprio autor daqueles autos - “Ulisses” - e que fora alienado para milhares de pessoas com a autorização do próprio Ulisses, tornando-se hoje uma posse efetiva com mais de 400 (quatrocentos) lotes individualizados com metragem de 400m2.” Impugna a concessão da liminar de reintegração de posse em favor do agravado no processo movido por WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL, aduzindo que não leva em conta as questões sociais do litígio, além de desconsiderar que subsiste posse velha e inexiste esbulho por parte do agravante e de outros adquirentes de boa-fé, aduzindo que o Juízo de origem “...pautado por sua parcialidade, vedou o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa do recorrente.” Defende que “...da data da entrega da posse ao Sr. Wallisson, 01/12/2020, até a distribuição da ação de reintegração de posse, dia 11/10/2022, com pedido liminar inaudita altera pars, transcorreu mais de um ano e um dia, assim a posse do recorrente já é posse velha, ao passo que a decisão inaudita altera pars, não poderia ter sido deferida, uma vez que nunca houve esbulho possessório por parte do agravante, até mesmo porque este não participou da marcha processual.” Nessa senda, afirma que possui melhor posse que à do agravado, pois adquiriu o imóvel de boa-fé e exercia a posse há mais de um ano e um dia, de forma mansa e pacifica, até 4 de dezembro de 2022, quando houve a prática de esbulho pelo recorrido, mediante prática de crime de exercício arbitrário das próprias razões. Afirma que não tinha conhecimento de litígios havidos na cadeia possessória antes da transmissão da posse para si e reitera que quem lhe alienou o imóvel detinha a posse mansa e pacífica do mesmo, concluindo que “...é possuidor de boa-fé, pois ignora os vícios ou obstáculos que impedem a aquisição da coisa.” Afirma que na época da aquisição não era possível ao recorrente ter conhecimento da posse anterior exercida pelo agravado ou sobre o litígio havido entre este e WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL, pois se tratar de imóvel irregular, sem matrícula individualizada no registro imobiliário. Destaca que o agravado tem envolvimento em possíveis crimes envolvendo a alienação irregular da érea pública e o parcelamento irregular do solo no local em disputa, de onde conclui que o agravado e WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL “...estão em uma espécie de conluio para retomar o imóvel do recorrente e de outros tantos, sobremaneira ante ao fato de um dos réus ser considerado comandante de organização criminosa pela Polícia Civil do Distrito Federal.” Destaca a Ação Penal Pública no. 0704793-59.2020.8.07.0004, que tramita contra o agravado perante a 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama/DF, em razão de denúncia pela prática de esbulho possessório e parcelamento irregular da mesma área situada no GAMA, de propriedade da TERRCAP e situada em área de conservação ambiental. Na mesma senda, aduz que “...o réu não é nenhum “santo”, ao passo que eles e os seus filhos desejam enriquecer sem causa, ajuizando um processo de reintegração de posse de um imóvel que já foi vendido para terceiros e que os valores de pagamento foram pagos na conta dos filhos do réu.” Por fim destaca que a decisão que concedeu reintegração de posse da área litigiosa ao agravado é posterior à aquisição dos lotes em disputa pelo agravante, de modo que entende que o referido provimento judicial não tem eficácia contra si. Com esses argumentos requer: “...a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento; b) seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso ou ainda o deferimento do pleito recursal inaudita altera parte, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, conceder a tutela integral para, ante a probabilidade inequívoca, o competente mandado de reintegração da posse ao recorrente, no imóvel situado na CHÁCARA 03, situada em Ponta Alta Norte de Cima, perímetro onde encontra-se os lotes do autor um lote com área de 412,20 m2, casa 37, dentro do Residencial Ilha Branca situado na Fazenda Ponte Alta de cima (via colhedora) RUA JURUÁ CHÁCARA 03 –, CEP: 72.246-155; c) Alternativamente, ante ao poder geral de cautela e para evitar que terceiros continuem sendo prejudicados, requer o deferimento liminar, inaudita altera pars, para que o réu seja impedido de transacionar, alienar, permutar, o imóvel sub judice, sob pena de multa a ser estipulado por este juízo. d) Consequentemente, a suspensão da reintegração de posse no imóvel RUA JURUÁ CHÁCARA 03 – LOTE 37, CEP: 72.246-155, situado na Fazenda Ponte Alta de Cima, emitida nos autos do processo de n.° 0712176- 20.2022.8.07.0004; e) Cumulativamente, por ter sido proferida decisão sem oitiva e participação do recorrente na marcha processual– violando o princípio do contraditório prévio e vedação da decisão surpresa (CPC, art. 9o e 10), requer a cassação imediata da decisão interlocutória que deferiu a reintegração de posse dada ao Sr, Ulisses nos autos do processo de n.° 0712176-20.2022.8.07.0004; f) No mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, confirmando a tutela recursal;...” Recurso dispensado de preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 151400487) dos autos de origem. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, via de regra, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Já a concessão de medida liminar em reintegrações de posse demanda a presença dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não se verifica a probabilidade do direito possessório vindicado sem sede de liminar. Com efeito, não se constata a existência de esbulho por parte do agravado, o que é caraterizado pela tomada da posse de forma clandestina, precária ou violenta, pois o ato de esbulho impugnado pelo recorrente consiste em cumprimento de decisão judicial de reintegração de posse proferida em favor do agravado em pedido contraposto apresentado nos autos da Interdito Proibitório no 0704143-41.2022.8.07.0004, movido por WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL. Ademais, como já decidido em outros casso correlatos, não há prova inequívoca que justifique a proteção liminar da posse reivindicada pelo agravante ou outros adquirentes de frações da área disputada no processo acima referenciado. Com efeito, é certo que o agravante adquiriu imóvel irregular, desprovido de escritura e registro, o que de forma ainda mais robusta lhe exigiria conhecer a cadeia dominial do bem, inclusive, até mesmo, para averiguar a possibilidade de negociação do imóvel pelo alienante, WALLISSON DAVID DE FREITAS VITA, e sua titularidade sobre direitos possessórios. Ademais, em outros processos que envolvem o objeto litigioso, vem sendo encontrado indícios de exercício anterior da posse pelo agravado e de possível tomada irregular da posse por quem alienou o imóvel ao agravante, o que é questão de aferição complexa que exige cognição exauriente, depois de assegurados ao agravado o contraditório e a ampla defesa. E mesmo as alegações sustentadas pelo recorrente a respeito da posse que alega ter adquirido de boa-fé se revela questão que demanda melhor comprovação nos autos, pois ,embora a recorrente alegue deter posse velha sobre o imóvel, não há elementos nos autos, inclusive de origem, que evidenciem tal circunstância. Nesse sentido, cumpre registrar que a recorrente não trouxe documentos comprobatórios do exercício da posse sobre o local, como recibos de material de construção, comprovantes de endereço, etc. De fato, se eliminou a juntar o contrato que alega ter firmado com WALLISSON DAVID DE FREITAS VITA, sem prova do pagamento do respectivo preço, além de fotos de lotes não edificados e sem mínima identificação. Portanto, a princípio, a melhor posse é atribuída ao agravado, que foi reintegrado na posse do bem em razão de decisão proferida em outro processo. Mais a mais, destaco que há indícios de que a posse exercida por ambas as partes sobre o imóvel em disputa não comporta proteção jurisdicional, em razão de potencial e grave ilegalidade, uma vez que o próprio agravante indica que a área seria de titularidade da TERRACAP, estaria situada em área de preservação ambiental, e teria sido transacionado na cadeia possessória tratada nos autos para fins de parcelamento irregular do solo. Por fim, ressalto que não se vislumbra qualquer parcialidade do Juízo a quo que, examinando os documentos e os fatos trazidos à sua apreciação, entendeu que a melhor posse caberia ao agravado, em vista não só do contrato celebrado entre este e WALLISSON DAVID DE FREITAS VITA, mas também das demais documentações acostadas, como fotografias (inclusive demonstrando a progressão do parcelamento do lote) e conferência efetuada por Oficial de Justiça. Conclui-se que os elementos existentes nestes autos, nos autos de origem e nos demais feitos correlacionados a esta demanda militam em desfavor da agravante e demonstram que, até o presente momento, agravado deve ser reintegrado na posse do imóvel litigioso, por deter a melhor posse em relação a ele, bem como para que seja garantida a situação fática hoje presente no local, evitando adensamento populacional irregular na área. De se destacar, que o recorrente adquiriu imóvel de ocupação irregular, cuja propriedade, inclusive, pertence à Terracap e, portanto, assumiu o risco de se ver privada ou esbulhada de sua posse. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Diane da notícia de parcelamento irregular do solo, em área extensa, apontada como pública e inserida em área de preservação ambiental, sob acusação de ilegalidades praticadas por quem já estaria respondendo a processo criminal pelo mesmo motivo, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, para fins do disposto no art. 40 do CPP. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator